Tribunal: TJDFT
Processo: 0738871-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por HOSPITAL SANTA MARTA LTDA contra Decisão do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que indeferiu pedido de habilitação de credito em inventário de Manoel Evangelista da Silva (proc. 0708272-92.2022.8.07.0003). Em síntese, aduz que ao contrário do entendimento do Juízo a quo, a conta hospitalar se afigura suficiente para demonstrar, de forma literal, o valor do débito, no valor de R$229.446,67, que corresponde a todos os serviços prestados, o que atende o disposto no artigo 642, § 1° do CPC. Aduz que o Inventariante sequer foi intimado para se manifestar nos autos, contrariando o artigo 643, par. único do CPC, segundo o qual o pedido deve ser remetido às vias ordinárias na hipótese de não haver concordância de todas as partes sobre o pedido de pagamento feito pelo credor, com determinação de reserva de bens suficientes para o pagamento. Argumenta que não cabe ao Juízo o aprofundamento em outras teses de defesa, as quais deverão ser objeto de análise nas vias ordinárias, mas apenas promover a determinação da reserva de bens, como forma de garantia. Pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pela reforma do decisum para deferir a habilitação requerida com a devida intimação do inventariante para se manifestar nos autos. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. O art. 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes os requisitos da probabilidade do direito e do periculum in mora. No caso, ao indeferir o pedido de habilitação de crédito, salientou o i. Magistrado: “[...] Todavia, não se afigura suficiente a demonstrar, de forma literal, o valor do débito, não sendo possível concluir, com exatidão, que o documento de id. 120153176, no valor de R$229.446,67, corresponde a todos os serviços prestados, uma vez que a habilitação do crédito exige prova documental robusta capaz de demonstrar a existência e a exata quantificação de seu crédito, para os efeitos de reserva, não podendo se valer de documento elaborado unilateralmente, uma vez que a via apresentada, justamente por seguir um rito de cognição sumária, não comporta fase de liquidação e tampouco dilação probatória acerca do quantum debeatur. Na espécie, o documento apresentado como fundamento para a prestação dos serviços - contrato de serviços - de id. 120153173, sequer foi assinado pelo devedor, representante legal, ou algum responsável, de modo que não constitui prova escrita da obrigação contrata e, assim, deve ser considerada ilíquida a obrigação acerca do crédito do autor. Além disso, considerando que a habilitação de crédito constitui mero incidente no processo de inventário, não comporta maior cognição, o que significa dizer que não se admite dilação probatória, porquanto consoante dispõe o art. 644 do CPC, somente o credor de dívida líquida e certa pode ser habilitado no inventário, o que não ocorre in casu, ante a incerteza da existência da dívida, bem como do valor cobrado. Repito: o documento foi confeccionado unilateralmente pelo credor. Essas questões de natureza formal desembocam no exame da adequação do procedimento escolhido pelo autor para conduzir a pretensão deduzida, quanto ao interesse jurídico de agir. Dito de outra forma: como se trata de questão formal (ou processual) converte-se em questão de ordem pública, podendo ser reconhecida ex officio pelo juiz. Por derradeiro, ressalta-se que o indeferimento do processamento do pedido de habilitação formulado pela parte autora em nada obsta o exercício do seu direito, já que poderá postular tal crédito pelo procedimento comum, no juízo competente, no qual há ampla dilação probatória. Por todo o exposto, na forma do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 1015, parágrafo único, do CPC, ante a ausência de interesse processual, INDEFIRO o processamento da habilitação de crédito. Custas recolhidas. Não há honorários.” (ID Num. 135764384 – pags. 3 /4 proc. de origem) Sob um primeiro e provisório exame, tenho que se mostra recomendável manter os efeitos da Decisão agravada até ulterior pronunciamento do Colegiado, pois, em principio, o entendimento monocrático mostra-se em consonância com as disposições legais aplicáveis à hipótese, uma vez que a habilitação de crédito em inventário, conforme o disposto no artigo 642, § 1o do CPC, exige prova literal da dívida. No caso, salientou o i. Magistrado aspectos relacionados à incerteza da existência da dívida, bem como do valor cobrado, o que aponta para ausência de plausibilidade das alegações concernentes à reserva de bens do espolio para quitação da dívida, pelo menos nessa fase incipiente e provisória do recurso. Por outro lado, não vejo urgência que não possa a Agravante aguardar o exame do recurso, célere por sua própria natureza, e que será apreciado em sua inteireza pela egrégia Turma. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito., o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator